Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704649-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA PAGUNG KIPPERT, PEDRO HENRIQUE TARTER NUNES EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Vistos, etc., Certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado. Após observadas as cautelas de estilo, baixem os autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator